Tribunal: STF
Processo: RE 448463
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-10
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 317, § 2º, DO RISTF. ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS PARA SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE. ART. 6º, INC. III, AL. “D”, DA LEI ESTADUAL Nº 2.778, DE 1989. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 3.918/SE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO ANTECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Trata-se de apreciação de reconsideração da decisão proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio, em 06/07/2021, cujo teor segue transcrito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO –- LEGISLAÇÃO LOCAL – INTERPRETAÇÃO – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.



    1. Afasto a suspensão determinada. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de isenção de taxa de concurso público, considerada a Lei estadual nº 2.778/89. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, 37, incisos I e II, e 150, inciso II e § 6º, da Constituição Federal. Entende contrariado o princípio da isonomia. Aludindo aos servidores públicos, afirma ocasionar benefício indevido a isenção questionada. Discorre sobre o princípio da capacidade contributiva. 



    3. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    Inicialmente, impõe-se o exame quanto à preliminar de inconstitucionalidade do artigo 6°, da Lei Estadual n° 2.778/89, suscitada pela autoridade coatora.



    Acontece que, não vislumbro condições jurídicas para que tal arguição possa prosperar, uma vez que a norma ínsita no artigo 24, inciso I, da Constituição Federal vigente autoriza os Estados a legislarem sobre direito tributário em competência concorrente com a União e o Distrito Federal, conforme se vê, in verbis:



(...)



    E nesse anexo II está efetivamente incluída a inscrição em concurso público como fato gerador de cobrança da taxa atinente à atividade desenvolvida pela Administração pública estadual quando realiza certames para provimento de cargos do seu quadro. E os serviços prestados pela Comissão Examinadora constituída para tal efetivação de concurso são obrigatórios, uma vez ser premissa sine qua non a aprovação em concurso para o ingresso no serviço público, conforme disposição constitucional cogente prevista no artigo 37 da Carta Magna.



(...)



    Do exposto, rejeito a preliminar de inconstitucionalidade suscitada.



    No que tange ao mérito, o cerne da questão está em admitir-se ou não que o servidor público do Estado de Sergipe, da administração direta e indireta está efetivamente isento do pagamento de taxa de serviço público quando for cobrada com a finalidade de inscrição em concurso público promovido por entidade pública estadual de qualquer dos poderes.



    Ora, a admissão dessa assertiva está evidente na dicção do artigo 6°, inciso III, alínea “d”, da Lei 2.778/89, que diz:



(...)



    Há nos autos discussão acerca de lei editada pelo Estado e o próprio Estado é quem alega inconstitucionalidade, no intuito de não cumprir a determinação legal de isenção de taxa de inscrição em concurso público.



    Curiosamente a autoridade coatora esforça-se no sentido de transmitir a imagem de que o funcionário público encerra em si mesmo a condição de privilegiado perante a sociedade.



    Esquece-se que a esmagadora maioria dos servidores, em razão da exígua remuneração que percebem, jamais poderiam concorrer a outro cargo público no mesmo Estado, por não ter condições de dispor de parcela de seus vencimentos para proceder à inscrição de concurso que visa o ingresso em outro cargo do mesmo organismo estatal.



    Aponta-se a ilegalidade da isenção pretendida, sob o argumento de que a cobrança da taxa do concurso funda-se em normas jurídicas vigentes e que a negativa de isenção seria legítima.



    Tal pretensão da autoridade coatora, se contrapõe à regra vigente do art. 6°, III, d da Lei Estadual 2778/89, que prevê a isenção e excepciona a obrigatoriedade de pagar a multimencionada taxa os servidores públicos Estaduais, ao que nos parece, o legislador ordinário pretendeu ao conceder o benefício, não o favorecimento de determinado grupo, mas de conferir aquele que já pertence aos quadros do poder Estadual concorrer a novo certame público sem ter que arcar novamente com o dispêndio da taxa de inscrição. 



    O Supremo, no agravo regimental no recurso extraordinário nº 456.722/SE, relatado na Primeira Turma pelo ministro Carlos Britto, acórdão publicado no Diário da Justiça de 21 de fevereiro de 2006, concluiu pelo caráter local da discussão sobre a isenção concedida pela Lei do Estado de Sergipe nº 2.778/89. 



    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente locais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violação à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    4. Nego seguimento ao extraordinário.” (e-doc. 13; grifos nossos).



    2. O Estado de Sergipe afirma buscar, no recurso extraordinário, o controle difuso de constitucionalidade da referida lei estadual, com fundamento nos arts. 5º, caput; 37, caput, e incs. I e II; e 150, inc. II, e § 6º, da Constituição da República, “por violação ao princípio da isonomia, da moralidade, da impessoalidade, da igualdade ao acesso aos cargos públicos, bem como da vedação de qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função exercida, como também por não observar a necessidade de lei específica para a concessão da isenção”. Pleiteia, ainda, o sobrestamento do recurso para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.918/SE, na qual questionada a mesma norma estadual (e-doc. 15).



    3. Recebi os autos em substituição ao e. Relator originário, nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Com efeito, o § 2º do art. 317 do RISTF assim prescreve: “o agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto.”. 



    5. Pois bem. Entendo ser o caso de reconsiderar a decisão antecedente. Isso porque o Plenário desta Corte, em 16/05/2022, no julgamento da referida ADI nº 3.918/SE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 6º, inc. III, al. “d”, da Lei estadual nº 2.778, de 1989, conforme a ementa abaixo transcrita:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 6º, inciso III, alínea d, da Lei nº 2.778 do Estado de Sergipe, de 28 de dezembro de 1989, que isenta servidores públicos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos no âmbito daquele Estado. Violação do princípio da isonomia ou igualdade. Procedência do pedido. 1. O princípio da igualdade situa-se no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, traduzindo-se em valor regente, informativo e irradiante da ordem constitucional e, por conseguinte, de todo o ordenamento jurídico. Nessa esteira, no caput do art. 5º da Constituição Federal consta o preceito de que todos são iguais perante a lei, o que reverbera ao longo do texto constitucional, importando não só a proibição de todas as formas de discriminação, como também a submissão de todos os indivíduos ao amparo e à força da lei de forma isonômica. 2. A noção de igualdade não se encerra em sua dimensão meramente formal, de igualdade perante a lei. Ela contempla ainda um caráter material, pelo qual se busca concretizar a justiça social e os outros objetivos fundamentais da República (art. 3º da CRFB/88). É com base nesse viés material que a lei eventualmente estabelece distinções a fim de compensar os indivíduos que se encontram em situação desprivilegiada para elevá-los ao patamar dos demais. 3. No caso em apreço, o critério utilizado pela norma para a isenção da taxa de inscrição nos concursos públicos estaduais foi a existência da qualidade de servidor público, sendo essa, inclusive, a única categoria para a qual a lei confere tal isenção. Some-se a isso que o tratamento díspare estabelecido entre servidores públicos e outros que não o são não tem a finalidade de franquear o acesso à via concursal àqueles que estão em situação de hipossuficiência econômica, ou, ainda, aos que encontram menos oportunidades no mercado de trabalho. Ao contrário, conforme declarado nos autos, pretende-se com tal medida incentivar os servidores estaduais a se manterem nos quadros de pessoal do Estado, alcançando-se, com isso, eficiência na atividade administrativa. 4. Ao conceder a isenção a uma categoria que teria condições de arcar com os custos da inscrição no certame, o Estado amplia a desvantagem daqueles que, por insuficiência de recursos, não conseguem pagar tal quantia – e, portanto, nem sequer têm a chance de concorrer a um cargo na administração estadual –, restringindo, consequentemente, o acesso à via do concurso público. A porta de entrada para o concurso público deve ser igualmente acessível a todos os cidadãos, sendo válidas as medidas que fomentem essa igualdade de acesso, mas não as que ampliem a desigualdade entre os possíveis candidatos. 5. A categoria beneficiada pela norma ora impugnada não vê sua participação em concursos públicos obstada pela exigência do pagamento da taxa de inscrição. Consequentemente, a medida ora analisada não tem a finalidade de promover a igualdade substancial, ou seja, não está voltada à mitigação de uma discriminação ou de uma desigualdade constatada na sociedade. 6. Não se constata a cogitada correlação entre a facilitação da inscrição para servidores públicos e o princípio da eficiência. De um lado, esse benefício não se presta para motivar tais servidores a continuar estudando, a participar de ações de formação continuada e/ou a se preparar para participar de outros certames no âmbito do Estado. Por outro lado, há outras formas de fomentar o bom desempenho no mister público e de valorizar a categoria, o que, porém, não pode se dar pela quebra de isonomia no acesso ao certame. 7. O fato de a taxa de concurso público não ostentar feição tributária não quer dizer que a concessão da sua isenção estaria inserida em um espaço de completa discricionariedade. Nada obriga o Estado a conceder uma isenção dessa natureza, porém, ao fazê-lo, não está autorizado a privilegiar determinados grupos de forma anti-isonômica. Isso porque todo e qualquer ato da Administração Pública se encontra submetido à tábua axiológica da Constituição. Inexistindo justificação razoável para a concessão da isenção, como no caso da lei sergipana, a medida importa em privilégio incompatível com a ordem constitucional. 8. O Supremo Tribunal Federal considera o concurso público como mecanismo que, por excelência, proporciona a realização concreta dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, motivo pelo qual, em várias ocasiões, declarou a inconstitucionalidade de normas que veiculavam quebra da igualdade entre os candidatos (v.g., ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1º/12/06; ADI nº 2.949/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/5/15; ADI nº 2.364/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 7/3/19; ADI nº 3.522/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 12/5/06; e ADI nº 5.776/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/4/19). Por outro lado, a Suprema Corte também tem proclamado a constitucionalidade de normas que, com fulcro na ideia de igualdade material, instituem benefício em favor de grupo social desfavorecido (v.g., ADI nº 2.177, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/19; ADPF nº 186, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/10/14; ADI nº 2.672, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, red. do ac. Min. Ayres Britto, DJ de 10/11/06). 9. A norma estadual questionada não se amolda às hipóteses excepcionais mencionadas, pois promove o agrupamento de candidatos em dois grupos bem distintos – os que já são servidores públicos e os que não o são – e concede preferência apenas ao primeiro grupo, resultando em um discrímen desarrazoado e desprovido de fundamento jurídico. 10. Pedido julgado procedente.” (grifos nossos).



    6. Desse modo, verifica-se que a decisão sob apreço discrepa, em substância, do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, não devendo, portanto, prevalecer, sendo de rigor reconhecer, na espécie, a inconstitucionalidade do art. 6º, inc. III, al. “d”, da Lei estadual nº 2.778, de 1989, arguida no recurso extraordinário (e-doc. 8, p. 98-104), com base na decisão supervenientemente proferida na ADI nº 3.918/SE.



    7. Ante o exposto, exercendo juízo de reconsideração, revogo a decisão antecedente e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, denegar a segurança. 



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator